Tribunal: CARF
Processo: 10183.900056/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.900056/2021-51
ACÓRDÃO
1301-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AVENIDA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2012
DCOMPs. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Considerando-se que a não homologação das compensações em análise
decorre diretamente da não homologação das retificações da DCTF
promovidas pela manifestante, transmitidas em 04/11/2016. Logo, não
pode ser reconhecido o referido direito creditório, em consonância com o
decidido no Acórdão no 1301-007.566, proferido nos autos do processo no
14094.720001/2017-33.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1301-007.617, de 18 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10183.905448/2017-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900056/2021-51
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-010.721,
proferido pela 13a Turma da DRJ09, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Por meio do Despacho Decisório de folha 344, foi reconhecido parcialmente o
direito creditório pleiteado na Declaração de Compensação – Dcomp no
10137.78332.200117.1.3.04-1420, sendo deferida parcialmente a homologação às
compensações informadas na referida DComp.
O crédito pleiteado é de Pagamento Indevido ou a Maior de CSLL (código de
receita 6773), do pagamento realizado por meio de DARF em 25/06/2013,
referente ao período de apuração 31/12/2012.
Do procedimento fiscal resultou o valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, no importe de R$ 141.144,93, acrescido de
multa e juros de mora.
O Despacho Decisório possui as seguintes informações:

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900056/2021-51
3
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 18/02/2021 (f. 349).
Irresignada, em 11/03/2021, apresentou manifestação de inconformidade de f.
5/21, na qual alega, em síntese, que o Despacho Decisório é descabido, eis que
decorre única e exclusivamente da ausência de análise, por parte desse órgão
fiscalizador, das retificações da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica do ano de 2012 (“DIPJ 2013(2012)”), bem como da Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (“DCTF”), perpetradas pela ora Requerente.
Aduz que realizou o pagamento objeto do Despacho Decisório em 25/06/2013.
Em 21/10/2016, retificou a DIPJ pois verificou que o valor apurado de CSLL no
montante de R$ 80.909,29 era indevido (doc. 09). Deste modo, retificou
novamente a DCTF em 04/11/2016 (doc. 10).
Reconhece ser indevida apenas a utilização de crédito no importe de R$ 6.005,18.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento 09,
analisando os argumentos do contribuinte, julgou improcedente a Manifestação, em acórdão sem
ementa, conforme autorizado por Portaria do RFB, sob a seguinte fundamentação:
A não homologação das compensações em análise no presente processo decorre
diretamente da não homologação das retificações da DCTF promovidas pela
manifestante, transmitida em 04/11/2016.
Como o colegiado de primeira instância de julgamento decidiu pela não
homologação das referidas retificações, não pode ser reconhecido o direito
creditório ora pleiteado, em consonância com o decidido no processo no
14094.720001/2017-33.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2430), em razão de pagamento
realizado em 25/06/2013, por meio de DARF, referente ao período de apuração
31/12/2012.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900056/2021-51
4
Em recurso, defende a Contribuinte, em preliminar, uma suposta nulidade da
decisão recorrida, quando fundamentou sua decisão no acórdão proferido nos
autos do processo administrativo fiscal no 14094.720001/2017-33. Aduz que
interpôs recurso voluntário contra aquela decisão, que aguarda julgamento junto
ao CARF. E, como o mérito da presente lide depende de averiguação, por parte
deste Conselho, do mérito relativo às retificações procedidas, não poderia o
acórdão recorrido ter julgado improcedente a manifestação e, sim, ter declarado
a dependência entre os processos por conexão, nos termos do art. 55 do Código
de Processo Civil. Como não o fez, deve o referido acórdão (recorrido) ser
anulado, para aguardar decisão final do recurso voluntário apresentado naquele
processo administrativo.
Sem razão a Recorrente.
Apesar de reconhecer a existência de conexão entre os processos, ou seja, que o
resultado proferido naquele processo, interfere no julgamento que aqui ocorre,
não há nulidade a ser declarada, primeiro porque nenhuma das hipóteses de
nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, respalda a
alegação da Recorrente. Veja-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Ora, o Acórdão do DRJ foi proferido pela autoridade competente e não se verifica
a preterição do direito de defesa, o que afasta a possibilidade de nulidade.
Por outro lado, não há razão para suspender o presente processo para aguardar o
desfecho daquele, ainda que se reconheça conexão entre os processos.
Verificando-se o site do CARF, constato que aquele processo foi julgado por esta
Turma de Julgamento, por meio do Acórdão no 1301-007.566, em 09 de outubro
de 2024, ou seja, antes da presente assentada, prevalecendo o entendimento de
não homologação das retificações procedidas, relativamente aos valores apurados
no ajuste anual do IRPJ e CSLL, anos-calendário 2012, 2013 e 2014.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900056/2021-51
5
Se a suspensão do presente processo destinava-se a julgamento em conjunto,
sendo aquele já analisado por esta Turma, não vejo necessidade, inclusive, de
sobrestamento.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito, a Recorrente alega que as supostas diferenças apontadas pela
Fiscalização decorrem de erro no preenchimento de obrigação acessória; que as
razões apresentadas pelo Fisco são discrepantes da verdade real para emitir o
Despacho Decisório, e, em razão da busca da verdade material, requer a
conversão do julgamento em diligência.
Mais uma vez, sem razão.
Embora alegue erro de preenchimento, em nenhum momento, esclarece o
suposto erro, e, muito menos, contextualiza sua alegação com eventuais provas.
Com relação ao pedido de diligência, compreendo que a diligência não se destina
ao o fim pretendido pela recorrente: colher provas a respeito de suas alegações.
Caberia ao contribuinte, quando da apresentação de suas alegações, apresentar
os elementos que corroborassem com elas, no caso, os supostos erros de
preenchimento de obrigações acessórias, trazendo aos autos seus livros contábeis
e fiscais e documentos correlatos que os embasaram. Não cabe à autoridade
julgadora buscar provas de fatos que o contribuinte tinha o dever de registrar e
controlar em seus apontamentos contábeis, para fins de comprovar suas
alegações.
A oportunização de produção probatória para esclarecimento de matéria de fato
é uma faculdade do Julgador, quando este entender que o procedimento é
necessário para formar sua convicção, sendo dispensável quando o conjunto
probatório nos autos for suficiente para fundamentar sua decisão1.
No mais, como se viu, a não homologação das compensações em análise no
presente processo decorre diretamente da não homologação das retificações da
DCTF promovidas pela manifestante, transmitidas em 04/11/2016.
Como este colegiado decidiu pela não homologação das retificações procedidas
pelo Contribuinte, não pode ser reconhecido o direito creditório ora pleiteado,
em consonância com o decidido no Acórdão no 1301-007.566, proferido nos autos
do processo no 14094.720001/2017-33.

Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e o pedido de diligência e no mérito,
voto por negar provimento ao recurso, mantendo os termos da decisão recorrida.

1 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 43.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900056/2021-51
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 399
DF CARF MF
Original